Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-58.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DA APELAÇÃO DEFENSIVA AMPLO. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. AFASTAR SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. O segredo de justiça deve ser afastado quando constatado que o caso não se subsume às hipóteses legais de cabimento.
3. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
4. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o recorrente cometeu o crime de homicídio qualificado encontra respaldo nas provas dos autos, destacando-se as conclusões apresentadas pelos peritos e provas orais.
5. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não houve.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. A análise negativa culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, pois a prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente e maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a exasperação da pena-base.
8. Extrapola as consequências típicas do delito de homicídio e justifica exasperação da pena-base o fato da vítima ter filho infante, que será definitivamente privado da assistência emocional e financeira do genitor.
9. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido da confissão qualificada ser fundamento idôneo para utilização da fração de 1/12 (um doze avos) para redução na segunda etapa da dosimetria, ou seja, autorizou a utilização de fração diversa da 1/6 (um sexto), entendida como padrão razoável.
10. Segredo de justiça afastado. Recurso desprovido.